Tribunal: TJSP
Processo: 1006375-25.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Alegada ausência de contratação e de autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços –

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Alegada ausência de contratação e de autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante – Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços – Desconto indevido no benefício previdenciário da apelante - Verba de caráter alimentar que possui especial proteção – Dano moral caracterizado – Indenização devida – Valor creditado na conta bancária da apelante que deve ser devolvido acrescido de correção monetária – Recomposição do valor da moeda – Preservação do poder aquisitivo – Recurso provido em parte